Tribunal: TJMT
Processo: 1036208-88.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036208-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ROCA - CPF: 303.876.391-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial para apresentação da impugnação se dá após o prazo de 15 (quinze) dias para a realização do pagamento voluntário, independentemente de depósito para garantir o juízo, a teor do art. 525 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036208-88.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DANIEL ROCA

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1036208-88.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Daniel Roca em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o processo
, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, por considerar satisfeita a obrigação.

APELO
: o executado explica que o cumprimento de sentença foi extinto porque o sentenciante entendeu que a impugnação deve ser apresentada concomitante ao depósito para garantia do juízo.

Sustenta a possibilidade de realizar o depósito da garantia do Juízo em momento anterior à apresentação da impugnação ao Cumprimento de Sentença, desde que ambos estejam dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 do CPC.

Argumenta que informou nos autos que o pagamento do valor executado se tratava de garantia do juízo e que no mesmo momento requereu a atribuição do efeito suspensivo e informou que a impugnação seria apresentada dentro do prazo do Código de Processo Civil.

Afirma ainda que o depósito só pode ser considerado efetivo pagamento caso haja manifestação expressa do executado nesse sentido, o que não ocorreu.

Defende ainda a inexigibilidade do título executivo em razão do excesso de execução e, por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 169931728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber acerca do termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Na origem, a lide advém de descontos mensais no holerite do autor, aqui apelado, sob a rubrica Cartão de Crédito n. 804814924.

Do trâmite processual, extrai-se que a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes, por meio do Termo de Adesão e Cartão de Crédito de n. 804814924, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, apenas a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Consta que fora certificado o trânsito em julgado da anterior primeira sentença.

Verifica-se que o autor realizou a liquidação dos cálculos e deu início ao cumprimento de sentença no valor de R$ 73.175,81 (setenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), para pronto pagamento, qual seja, no prazo de 15 (quinze) dias, ou não sendo, postulou para que fosse realizada a penhora on-line do montante de R$ 88.542,73 (oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reis e setenta e três centavos).

Intimado para efetuar o pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do CPC, ou apresentar impugnação, o banco executado depositou o valor de R$ 88.542,73, a título de garantia do juízo, e pleiteou pelo efeito suspensivo, bem como informou posterior apresentação da impugnação.

Por sua vez, intimado para manifestar acerca do depósito efetuado pelo banco, o exequente considerou satisfeita a obrigação.

Ato seguinte, o Juízo de origem deu por quitada a dívida e, por conseguinte, julgou extinto o Cumprimento de Sentença, por entender que “
não existe garantia de juízo, se não apresentada a impugnação concomitante com o depósito
”. Decisão que é objeto deste recurso.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o termo inicial para apresentação da impugnação se dá após o prazo de 15 dias para a realização do pagamento voluntário, independentemente de depósito para garantir o juízo, a teor do art. 525 do CPC:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.

1. Na vigência do CPC de 1973, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é contado a partir do depósito garantidor do juízo, sem necessidade, nessa situação, de intimação do devedor, tampouco de lavratura de termo de penhora.

2.
Na vigência do CPC de 2015, o prazo (15 dias) para apresentação de impugnação inicia-se após o final do prazo (15 dias) para pagamento voluntário, não dependendo de nova intimação nem sendo influenciado pelo fato de ter havido garantia da execução (penhora ou depósito). Precedentes.

3. Caso em que, na vigência do CPC de 2015, a impugnação foi apresentada dentro do prazo de 15 dias contado do término do prazo (15 dias) para pagamento voluntário.

4. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

5. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno conhecido parcialmente, negando-se provimento quanto à parte conhecida. (AgInt no REsp n. 1.854.224/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (g.n)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15
. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE.

1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença.

2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente.

5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial.

6.
No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.

7.
Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário
.

8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação.

9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva.

10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.761.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

(g.n)

Acerca do tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação
. (TJMT - N.U 1033690-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” ( REsp. nº 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito. (TJMT N.U 10135362320218110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória. (TJMT - EMBDECCV: 10049133020208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020) (g.n)

No caso, ao que se verifica da marcha processual, havia esgotado apenas o prazo do pagamento da obrigação e não com relação à impugnação ao respectivo cumprimento.

Ressalta-se, aqui não se fala em intempestividade da impugnação, mas tão somente da não apresentação concomitante ao depósito.

Como se vê, o Juízo de origem deu por quitada a dívida, com o depósito efetivado para garantia do juízo, ainda no curso do prazo para oferta de impugnação pelo banco, ora recorrente.

À evidência, a sentença na forma prolatada cerceia o direito de defesa do banco apelante, porquanto cabe ser anulada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Prejudicada, portanto, a análise de questões outras, tais como o excesso de execução, aliás, sequer apreciadas na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para análise das matérias expostas na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023